Tribunal: TJBA
Processo: 0500203-87.2013.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0500203-87.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: SUPERINTENDENTE DO PROCON DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANABAHIA e outros (2) Advogado(s):MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEIS MUNICIPAIS QUE REGULAM O FUNCIONAMENTO DE ESTACIONAMENTOS PRIVADOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE AUTUAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97, CF). OBSERVÂNCIA MITIGADA PELA EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para sustar os efeitos de autos de infração lavrados pelo PROCON municipal, com fundamento em leis locais que regulamentam a cobrança e o funcionamento de estacionamentos privados, reconhecendo a inconstitucionalidade de tais normas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em aferir a validade de leis do Município de Feira de Santana que estabelecem regras sobre a prestação de serviços em estacionamentos privados, frente à repartição de competências legislativas estabelecida pela Constituição Federal, especificamente a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I). III. RAZÕES DE DECIDIR A regulação de relações contratuais, do direito de propriedade e da exploração de atividade econômica por particulares, como a prestação de serviços de estacionamento, insere-se no âmbito do Direito Civil, matéria cuja competência para legislar é privativa da União. As leis municipais que impõem regras sobre fracionamento de tempo, gratuidade e precificação de serviços em estacionamentos privados extrapolam a competência municipal para legislar sobre "interesse local", configurando vício de inconstitucionalidade formal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e reiterada nesse sentido. Sendo inconstitucionais as leis que fundamentam as autuações, os atos administrativos delas decorrentes são nulos de pleno direito, configurando-se, portanto, atos ilegais e violadores de direito líquido e certo da empresa impetrante de não se submeter a exigências normativas inválidas. A declaração de inconstitucionalidade por este órgão fracionário não ofende a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10), uma vez que se limita a aplicar entendimento já consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, hipótese ressalvada pelo art. 949, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. Leis municipais que regulamentam a forma de cobrança e o funcionamento de estacionamentos privados, por versarem sobre Direito Civil, usurpam a competência legislativa privativa da União (art. 22, I, CF), sendo formalmente inconstitucionais. 2. Os atos administrativos de autuação, fundados em leis declaradas inconstitucionais, são nulos e violam direito líquido e certo do administrado. 3. É dispensada a submissão da declaração de inconstitucionalidade ao Plenário do Tribunal quando o órgão fracionário se limita a aplicar jurisprudência consolidada do Plenário do Supremo Tribunal Federal (art. 949, parágrafo único, do CPC). Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 22, I, 30, I, e 97; Código de Processo Civil, art. 949, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência Relevante Citada: STF - ARE 834822/BA; STF - RE 1309416 AgR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0500203-87.2013.8.05.0080, em que figuram como Interessados WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA. e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, e como Remetente, o JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA